Tribunal: TJSP
Processo: 1039380-20.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA - Equipamentos para buffet infantil - Inadimplemento - Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos proposta pela vendedora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento contratual pela ré não verificado - Ônus da prova da autora - Inadimplemento da ré justificado pela não entrega de todos os brinquedos - Entrega de todos os equipamentos não

Ementa:
COMPRA E VENDA - Equipamentos para buffet infantil - Inadimplemento - Ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos proposta pela vendedora - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento contratual pela ré não verificado - Ônus da prova da autora - Inadimplemento da ré justificado pela não entrega de todos os brinquedos - Entrega de todos os equipamentos não comprovada pela autora - Exceção do contrato não cumprido - Artigo 476 do Código Civil - Sentença mantida - Apelação desprovida